Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736648-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE VALVAR. MITRACLIP. 1. É ilícita a recusa de operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 2. Necessidade do tratamento demonstrada no caso concreto. 3. Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, porque o encerramento prematuro da instrução probatória cerceou seu direito de defesa; b) artigo 10, §4o da Lei 9.656/1998, porque é legal a cláusula de exclusão de despesas para tratamento não previsto no rol de procedimentos da ANS. Requer no ID 34165964 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015